Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746271-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA OSANA DE MELO RÉU ESPÓLIO DE: AILTON PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar acerca do pronunciamento do Ministério Público, colacionado ao ID 77757588, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator